Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708372-44.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CLEDIVAN DE OLIVEIRA RECORRIDO: CLEIDER DE FARIA PAIVA DECISÃO Nada a prover sobre o pedido de dilação de prazo para a apresentação de documentos, tendo em vista que inexiste prazo em curso, e que o recurso já não foi conhecido. A dilação de prazo somente é possível quando cabível, se formulada dentro do prazo regular (art. 139, parágrafo único do CPC). Ademais, o documento apresentado pela patrona do recorrente não comprova a impossibilidade de realização do ato no prazo estabelecido, mas tão somente atesta o diagnóstico de sua doença e os tratamentos regularmente necessários. Não se cuida, pois, de atestado médico de afastamento das atividades profissionais ou internação no período compreendido entre a intimação para juntada de documentos e o fim do prazo para a realização do ato processual. Neste sentido, não seria sequer a hipótese de restituição do aludido prazo. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora